Tribunal: TJMT
Processo: 1023760-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023760-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIONEI FRANCISCO MARTINS DE MORAES JUNIOR - CPF: 050.206.501-02 (RECORRENTE), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1023760-04.2025.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
MARCIONEI FRANCISCO MARTINS DE MORAES JUNIOR
.

Recorrido: BANCO INTER S.A.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DESINTERESSE COMERCIAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DEMONSTRADA NOS AUTOS. RESOLUÇÃO No 4.753/2019 DO BACEN. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O autor ajuizou a presente ação buscando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de bloqueio supostamente indevido de sua conta corrente, realizado sem justificativa e sem aviso prévio, o que teria impossibilitado o acesso aos serviços bancários. Alegou, ainda, o cancelamento da conta e dos cartões de crédito, bem como a retenção do saldo de R$ 490,00 (quatrocentos e noventa reais).

2.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o requerido à restituição da quantia de R$ 490,00

(quatrocentos e noventa reais).

3.

Inconformado, o autor interpôs recurso, postulando a reforma parcial da sentença,
a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

4.

Pois bem. A controvérsia central do recurso consiste em saber se o banco agiu de forma ilícita ao encerrar a conta do autor e se houve ausência de aviso prévio.

5.

Cumpre salientar que, nos Juizados Especiais, busca-se a verdade dos fatos com simplicidade. Analisando os documentos, verifico que o banco agiu dentro da legalidade. O encerramento de conta por “desinteresse comercial” constitui direito das instituições financeiras, desde que o cliente seja previamente avisado.

6.

A prova da comunicação prévia consta do documento ID 355571884 (também reproduzido no ID 355571895).

Trata-se de e-mail enviado em 18 de março de 2025, às 09h46min, com o assunto: “COMUNICADO - Encerramento de Conta Iniciado”.
No texto, o banco informa claramente: “Seguindo critérios internos do Inter, iniciamos o processo de encerramento da conta corrente de sua titularidade”.

7.

Portanto, a sentença está correta e não merece reforma, por três motivos fundamentais:

8.

Primeiro, o banco observou a Resolução no 4.753/2019 do Banco Central e o art. 473 do Código Civil. Houve notificação
. O contrato bancário não é perpétuo; nenhuma das partes é obrigada a manter o vínculo se não houver mais interesse, desde que haja aviso prévio, como se verificou nos autos.

9.

Além disso, o valor de R$ 490,00 não ficou “retido” por má-fé do banco
. O documento ID 355571896 demonstra que a instituição financeira tentou devolver a quantia, mas o autor forneceu dados bancários de titularidade diversa. Por normas de segurança e prevenção à fraude, o saldo deve ser devolvido para conta de mesma titularidade. A demora na restituição, portanto, decorreu de equívoco do próprio consumidor.

10.

Ademais, se o banco exerce direito previsto em lei e comunica o cliente, não há ato ilícito. Sem ato ilícito, inexiste dever de indenizar.
O aborrecimento decorrente do encerramento da conta durante uma viagem configura mero transtorno e, diante da notificação prévia e da previsão contratual, não enseja dano moral
.

11.

Nesse contexto, a jurisprudência firmou-se no sentido de que o encerramento unilateral de conta bancária pela instituição financeira é lícito, desde que haja previsão contratual e prévia notificação do correntista. Nesse sentido: Confira-se:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – ENCERRAMENTO DA CONTA DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CARACTERIZADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É lícito o encerramento de conta bancária de forma unilateral, desde que a instituição financeira avise o consumidor previamente. Evidenciada a licitude no processo de encerramento da conta pelo banco recorrido, não há substrato jurídico para sua condenação por danos morais. (N.U 1047436-15.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024).

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor
. Se houve o comunicado de que a conta corrente seria encerrada e a autora informa outra conta para transferência do saldo, tal fato demonstra que ela efetivamente foi cientificada, logo, a instituição financeira agiu no exercício de seu direito, o que não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral
. "O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).
(N.U 1007517-16.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 27/06/2024).

12.

Portanto, a sentença mostrou-se equilibrada: garantiu a devolução do valor pertencente ao autor, mas afastou a indenização por danos morais, uma vez que o banco comprovou ter agido regularmente.

13.

Ante o exposto, conheço do
recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença na integra, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

14.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3o do CPC.

15.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026